Tribunal: TJBA
Processo: 0001981-74.1996.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001981-74.1996.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: BRAZ GELO FRIGORIFICO LTDA e outros (4) Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. ENDEREÇO DO EXECUTADO DEVIDAMENTE INFORMADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR QUE SUGERE A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Camaçari/BA, que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial por inépcia da inicial, em razão da ausência de indicação de endereço da parte executada e da suposta inércia processual do exequente por mais de quatro anos. II. Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença que extinguiu a execução por inépcia da inicial, com base na ausência de endereço do devedor, em contexto no qual o endereço foi inicialmente informado e diligências judiciais foram realizadas, mas sem sucesso na localização da parte executada. III. Razões de decidir: A sentença está eivada de nulidade por ausência de fundamentação específica e por violar o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ao decidir sem prévia manifestação das partes. A petição inicial preenche os requisitos legais, inclusive com a indicação do endereço da parte executada. A não localização do devedor não configura vício que enseje inépcia da inicial. A execução não pode ser extinta com base em ausência de localização do devedor, sendo aplicáveis os mecanismos legais do art. 830 do CPC, como arresto e citação por edital. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue a execução por inépcia da inicial, sem observância ao princípio da não surpresa. A ausência de localização do devedor não caracteriza inépcia da inicial se esta contém os requisitos legais, inclusive o endereço da parte executada." Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0001981-74.1996.8.05.0039 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como apelados, BRAZ GELO FRIGORIFICO LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça